Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-97.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001001-97.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), THAIS CAROLINE CAVALCANTE DE SOUSA - CPF: 009.902.012-28 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), DEJAIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 568.572.761-53 (IMPETRADO), D. VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 36.921.743/0001-41 (IMPETRADO), D. VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 36.921.743/0001-41 (LITISCONSORTES), DEJAIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 568.572.761-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1001001-97.2025.8.11.9005.

Agravante:
THAIS CAROLINE CAVALCANTE DE SOUSA.

Agravada:
MMa JUÍZA DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT.

Litisconsorte(s):
D. VIEIRA DE SOUZA E DEJAIR FRANCISCO DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM JUIZADOS ESPECIAIS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS. EXCEÇÃO APENAS EM HIPÓTESES DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei no 9.099/1995, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 41, §1o), visando garantir celeridade e simplicidade processual.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em situações excepcionais em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

No caso concreto, o
writ
foi impetrado contra decisão que indeferiu pedido de auto de constatação e penhora da posse de imóvel, sem comprovação de que o bem indicado integra o patrimônio do executado. A ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia afasta a possibilidade de manejo do mandado de segurança e impede o reconhecimento de direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 576847, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que o mandado de segurança não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/1995, salvo em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LV; Lei no 9.099/1995, arts. 41, §1o, e 46; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, III, e 10; CPC, arts. 485, IV, 797, 835, V, XII e XIII, e 866, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE no 643.824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.08.2011; TJSP, AI no 2367216-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 12.12.2024; TJRS, MS Cível no 50019537820248219000, Rel. Des. Patrícia Antunes Laydner, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 294395366, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Violação de direito líquido e certo;

3)

Negativa da vigência ao art. 7.o, III, da Lei 12.016/2009
.

Apesar de devidamente intimados (ID 299604370), os agravados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, no ID 308346893,
manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (ID 294395366) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Thais Caroline Cavalcante de Sousa
contra ato da
MMa Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta-MT,
que
indeferiu
o pedido de auto de constatação e penhora da posse de imóvel, formulado nos autos do cumprimento de sentença no
1001227-67.2024.8.11.0007
.

A impetrante sustenta que a decisão impugnada viola direito líquido e certo, ao argumento de que os arts. 797, 835, incisos V, XII e XIII, e 866, § 1o, do Código de Processo Civil autorizam a constrição de direitos possessórios, ainda que o bem não esteja registrado.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida e determinar a imediata realização do auto de constatação e da penhora da posse do imóvel descrito na petição executória.

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A MMa Juíza monocrática, ao
indeferir
o pedido de expedição de auto de constatação e penhora da posse de imóvel, formulado nos autos no
1001227-67.2024.8.11.0007
, ponderou que:

(...) Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente no Id. 194029951, posto que não existe comprovação de que o imóvel indicado pertença ao executado
.

Consigno, ainda, que as diligências requeridas não coadunam com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da simplicidade.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação.

Cumpra-se. (...)
(Grifei)

Ressalte-se que, no procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não há recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não ocorre no presente caso, diante da ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atacado
.

No caso em análise, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de
agravo de instrumento
,
o que é inadmissível, em razão do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, que vigora no sistema da Lei no 9.099/95
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, nem em violação de direito líquido e certo, conforme alegado pela impetrante. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano,
o que não se verifica no presente caso
.

Isso porque,
a parte exequente não logrou comprovar que os direitos possessórios sobre o imóvel indicado efetivamente integram o patrimônio do devedor
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios relativos a determinado imóvel. Irresignação do exequente. Não acolhimento. Falta de comprovação da existência dos direitos cuja constrição judicial se pretende
, nem de sua respectiva expressão econômica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2367216-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2024; Data de Registro: 12/12/2024) (Grifei)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TELEFONIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO HOSTILIZADA, O QUAL NÃO SE ENCONTRA CONTEMPLADO NA LEI N.o 9.099/95, JUSTAMENTE PELA SISTEMÁTICA DO MICROSSISTEMA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO WRIT.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 50019537820248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 27-02-2024) (Grifei)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)

No caso, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, ante o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576.847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Importa ressaltar que a exigência de comprovação mínima de que o imóvel indicado para penhora pertence ao executado constitui medida razoável e encontra respaldo no ordenamento jurídico, não configurando violação a direito líquido e certo da exequente.

Por fim, quanto à alegação de violação aos arts. 7o, III, e 10 da Lei 12.016/2009, também não assiste razão à agravante. O art. 10 da referida lei autoriza o indeferimento liminar da petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança, hipótese verificada na espécie, em que se pretende utilizar o
writ
como sucedâneo recursal contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
294395366
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025